Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-76.2019.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000260-76.2019.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUBENS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE OLIVEIRA STIVAL, JOSE ALEXANDRE AMARAL CARNEIRO, ANGELA VENTIM LEMOS

APELADO: CAICARA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
GILMAR GOMES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM REFLORESTAMENTO (CPR's). SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS DIREITOS. MERA DETENÇÃO DE CERTIFICADOS EMITIDOS EM NOME DE TERCEIRO. INSUFICIÊNCIA. CADEIA DE TRANSFERÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO PREVENDO NEGOCIAÇÃO EM LEILÃO ESPECIAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A legitimidade ativa na ação de exigir contas pressupõe a existência de relação jurídico-material em que o autor se apresente como titular de direito submetido à administração alheia, devendo ser comprovada mediante documentação hábil.

2.
A mera detenção de Certificados de Participação em Reflorestamento (CPR's) emitidos em nome de terceiro não é suficiente para comprovar a legitimidade ativa em ação que envolve direitos decorrentes de sociedade em conta de participação, sendo imprescindível a demonstração da cadeia de transferência da titularidade.

3.
Ainda que a legislação de regência (Decreto nº 96.233/88) tenha estipulado a emissão dos certificados em forma nominativa e em nome de pessoas jurídicas, incumbe ao autor demonstrar o tempo e modo de aquisição do direito
reivindicado
.

4.
O contrato de sociedade em conta de participação prevê expressamente que a qualidade de sócio participante está atrelada, além da posse do CPR, à negociação em "leilão especial" nas bolsas de valores, não bastando a mera detenção para comprovação da legitimidade ativa.

5.
Instado a especificar provas após suscitada a questão da ilegitimidade ativa em contestação, o autor declarou expressamente não ter provas a produzir, consolidando a preclusão quanto à instrução probatória e impossibilitando a comprovação da titularidade dos direitos.

6.
A ausência de documentação comprobatória da cadeia de transferência da titularidade impede o reconhecimento da legitimidade ativa, sendo correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000260-76.2019.8.05.0060
, em que figuram como apelante
RUBENS DOS SANTOS
e como apelada
CAICARA AGROPECUARIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .